Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. PERDA DO IMÓVEL POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.

I – O edital do leilão extrajudicial, no qual o autor arrematou o imóvel vendido pelo Banco-réu, é expresso ao apontar a responsabilidade do vendedor pelo pagamento de indenização por evicção, quando perdido o bem por força de decisão judicial transitada em julgado, como ocorreu na presente demanda, por isso deve ser mantida a r. sentença quanto à condenação imposta à instituição financeira.
II – Apelação desprovida.